Tribunal: TJSP
Processo: 1516500-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno. Subtração de estepes de veículos em um estacionamento. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por representante da vítima e policiais

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno. Subtração de estepes de veículos em um estacionamento. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por representante da vítima e policiais militares, além da confissão do réu Jeferson. Condenação mantida. Recursos defensivos parcialmente providos para fixar as penas corporais dos apelantes em 3 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, calculados no piso legal (réu Jeferson), e 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 14 dias-multa, calculados no piso (réu Luciano).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516500-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LUCIANO PAULINO REYNALDO e JEFERSON ALVES DA SILVA SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos apelos defensivos para fixar as reprimendas dos réus
JEFERSON ALVES DA SILVA e LUCIANO PAULINO REYNALDO nos
patamares de 3 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de
15 dias-multa, calculados no piso legal (réu Jeferson), e 2 anos, 10 meses e 16
dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 14 dias-multa,
calculados no piso (réu Luciano). No mais, fica mantida a sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante à substituição
da pena corporal de Luciano por penas alternativas. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516500-04.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação criminal no 1516500-04.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Luciano Paulino Reynaldo e Jeferson Alves da
Silva Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.898
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes,
escalada e rompimento de obstáculo, durante o repouso
noturno. Subtração de estepes de veículos em um
estacionamento.
Sentença
condenatória.
Insurgência
defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados por representante
da vítima e policiais militares, além da confissão do réu
Jeferson.
Condenação
mantida.
Recursos
defensivos
parcialmente providos para fixar as penas corporais dos
apelantes em 3 anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, calculados no
piso legal (réu Jeferson), e 2 anos, 10 meses e 16 dias de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 14 dias-
multa, calculados no piso (réu Luciano).
Pela sentença de fls. 266/270, proferida
em 17 de setembro de 2019, pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Carla Santos Balestreri, da 29a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, os réus LUCIANO PAULINO REYNALDO e JEFERSON
ALVES DA SILVA foram condenados como incursos no art. 155,
§ 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, às penas de 3 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516500-04.2019.8.26.0228 -Voto no
3
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-
multa, no piso legal (réu Jeferson), e 3 anos, 3 meses e 18 dias
de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16
dias-multa, calculados no piso legal, substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo (réu Luciano).
Irresignada, a defesa do réu Jeferson
interpôs recurso de apelação, requerendo tão somente a
compensação entre a reincidência e a confissão espontânea do
agente, bem como a fixação de regime prisional inicial aberto (fls
290/306).
O réu Luciano também apelou, pleiteando
a sua absolvição pela insuficiência do acervo probatório.
Subsidiariamente, postulou a fixação da básica no piso, o
afastamento da causa de aumento na segunda fase da
dosimetria, o reconhecimento da tentativa e a imposição de
regime prisional inicial aberto (fls. 329/335).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
341/347) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo parcial provimento dos apelos defensivos para a
redução das penas dos réus (fls. 412/421).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos
defensivos comportam parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 9 de
julho de 2019, por volta de 1h44, na Rua Baltazar Nunes, no 12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516500-04.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Itaquera, na cidade de São Paulo, os réus, em concurso de
agentes entre si e com um terceiro indivíduo não identificado,
subtraíram, para proveito comum, durante o repouso noturno, três
estepes, sendo dois da marca Goodyear e um da marca
Continental, pertencentes aos veículos micro-ônibus Renault
Master Niks, placa ELA-9232/SP, de propriedade da vítima
Francisca; uma ambulância Fiat Ducato, relacionada à pessoa de
Ricardo; e um caminhão Iveco/Daily, de propriedade da vítima
Gilmar.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de
ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
15/18), auto de entrega (fls. 15/16), laudos periciais de exame do
local dos fatos e da ferramenta encontrada em poder dos réus
(fls. 255/265), além da prova oral produzida nos autos (mídia
audiovisual).
Em juízo, o representante da empresa-
vítima, Ricardo, relatou que sua residência fica ao lado do
estacionamento, tendo ouvido, por volta de 1h30, pessoas
gritando “vai, vai, pula”, bem como barulhos em vans escolares
que são guardadas no local, tendo acionado a polícia militar.
Quando foi ver o que acontecia, os policiais já haviam detido os
dois réus, sendo que um deles ainda correu para a casa do
vizinho, mas foi alcançado e preso. Não tem condições de
reconhecê-los, pois estavam muito longe no momento da
execução do crime. Foram levados três estepes, todos de vans
escolares, tendo os furtadores pulado um muro de quase 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516500-04.2019.8.26.0228 -Voto no
5
metros para alcançar a garagem. Os estepes já estavam no
interior do veículo utilizado no crime, um GM Kadett, quando
foram surpreendidos pelos policiais. Os furtadores também
romperam cabos de aço que prendiam os estepes aos veículos,
tendo visto o alicate no local dos fatos.
As
testemunhas
Lourival
e
Renan,
policiais militares, estavam em patrulhamento de rotina quando
foram acionados via COPOM para a apuração de um crime de
furto em um estacionamento. Chegando ao local, avistaram um
Kadett parado e o réu Luciano parado ao lado do veículo.
Também havia dois furtadores no interior da garagem, incluindo
Jeferson. Os três empreenderam fuga e os réus foram detidos,
tendo o terceiro comparsa conseguido se evadir. Jeferson foi
encontrado já no quintal do imóvel vizinho pelo policial Renan. Os
estepes já estavam no interior do carro. O muro media
aproximadamente 2,50 metros e o portão estava fechado. Foi
encontrado um alicate sob uma das vans, sendo que os cabos de
aço que ligam os estepes ao automóvel estavam cortados.
As testemunhas de defesa, Aline e
Patrícia, não presenciaram os fatos e apenas discorreram sobre a
boa conduta social do réu Jeferson.
No interrogatório judicial, o réu Luciano
permaneceu silente, ao passo que Jeferson confessou os fatos,
dizendo ter entrado no estacionamento, pegado o estepe, cortado
o cabo de um e jogado para Luciano na rua, que colocou no
veículo. Quando foram cortar o segundo, a polícia chegou. Teve
que pular o muro para chegar ao estacionamento e não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516500-04.2019.8.26.0228 -Voto no
6
lembra como fez para escalar, porque estava bêbado. O veículo
GM Kadett era de Luciano.
Finda a instrução processual, é inequívoca
a autoria do crime de furto qualificado por parte dos acusados,
tendo em vista o suficiente conjunto probatório documental,
pericial e oral, como bem apontado na sentença apelada.
Restou comprovada a incidência das
qualificadoras capituladas na denúncia, porquanto o crime de
furto foi cometido mediante concurso de pessoas, conforme se
extrai da prova oral e documental, e o laudo pericial constante
nos autos demonstrou a execução do furto mediante rompimento
de obstáculo (proteção contra furto de estepes) e escalada do
muro do estacionamento.
O delito restou consumado, pois já havia
estepes do lado de fora do estabelecimento, no interior do veículo
utilizado pelos furtadores, tendo havido, pois, a inversão da posse
dos bens em favor dos agentes, ainda que por curto espaço de
tempo, pois foram surpreendidos durante a subtração de outros
estepes.
Assim, a condenação dos acusados pela
prática do crime de furto qualificado deve ser mantida nos termos
estabelecidos na sentença recorrida.
O cálculo das penas comporta alteração.
Na primeira fase, o magistrado a quo
valorou a prática do crime durante o repouso noturno como
circunstância judicial negativa, com a exasperação das básicas
na fração de 1/5, o que é ora mantido por ser mais benéfico aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516500-04.2019.8.26.0228 -Voto no
7
apelantes, resultando nas penas de 2 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão e 12 dias-multa para cada.
Na segunda fase, duas das qualificadoras
foram utilizadas como agravantes, o que se mostra possível, a
fim de valorar todas as circunstâncias do caso concreto, em
atenção ao princípio da individualização da pena.
Contudo, o acréscimo de pena na fração
de 3/8 se mostrou excessivo, devendo ocorrer no patamar de 1/5
para o réu Luciano, perfazendo 2 anos, 10 meses e 16 dias de
reclusão e 14 dias-multa.
Já para o acusado Jeferson, diante de sua
reincidência pela prática de dois crimes de furto e um de roubo
(fls. 48/50), tal acréscimo ocorreu na fração de 1/2, mas com a
posterior redução de 1/6 diante da confissão espontânea,
resultando em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, o que é ora
mantido.
Na terceira fase, não há elementos
passíveis de valoração, tornando as penas como definitivas nos
patamares acima descritos.
Diante da reincidência de Jeferson e da
quantidade de pena, o seu regime prisional inicial deve ser o
semiaberto, ao passo que Luciano, primário e possuidor de bons
antecedentes, deverá iniciar o cumprimento de sua pena corporal
no regime aberto, a teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59,
ambos do Código Penal.
Também fica mantida a substituição da
reprimenda corporal de Luciano por duas penas alternativas, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516500-04.2019.8.26.0228 -Voto no
8
termos expostos na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos apelos defensivos para fixar as reprimendas dos
réus JEFERSON ALVES DA SILVA e LUCIANO PAULINO
REYNALDO nos patamares de 3 anos de reclusão, no regime
inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, calculados no
piso legal (réu Jeferson), e 2 anos, 10 meses e 16 dias de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 14 dias-multa,
calculados no piso (réu Luciano). No mais, fica mantida a
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante à substituição da pena corporal de Luciano
por penas alternativas.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator